Tribunal: STF
Processo: HC 269456
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crime de homicídio. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo para formação da culpa. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fabricio Gonçalves de Matos contra decisão monocrática do Relator do HC 1.077.664/MG do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 3). 

O paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio, previsto no art. 121 do Código Penal (evento 2). 

No presente writ, a Defesa sustenta que “a realidade dos autos revela uma morosidade injustificada, decorrente de inércia e falhas administrativas estatais”. Argumenta que “já transcorreram 26 (vinte e seis) dias desde o protocolo voluntário das alegações finais defensivas e, até o presente momento, os autos sequer foram conclusos à Magistrada para a prolação da sentença na fase do sumário da culpa”. Aduz a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 3):

“(...)
O caso comporta o julgamento antecipado, visto que se adequa a pacífica orientação desta Corte em hipóteses análogas, cujo desfecho é desfavorável à pretensão defensiva. 
Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente foi preso porque "no dia 26 de maio de 2024, o denunciando visualizou a vítima conduzindo uma bicicleta pela via pública, oportunidade em que puxou a faca da cintura e desferiu um golpe contra seu peito, em razão de suposta rixa preexistente entre o primo do acusado e o ofendido" (fl. 8). 
Segundo o acórdão impugnado, "o acusado apresentou conduta de evasão, permanecendo foragido por período considerável após a decretação de sua prisão " (fl. 8, destaquei), cuja decisão constritiva está ancorada na gravidade concreta dos fatos que lhes são imputados, aspecto esse que não é objeto do habeas corpus nesta oportunidade.
A questão central, no caso, é o suposto excesso de prazo. Em relação a isso, destacou o Magistrado de primeiro grau: "[e]mbora o inquérito policial tenha sido instaurado em 26 de maio de 2024, a própria dinâmica da investigação, que incluiu a necessidade de localização e captura do acusado após sua evasão, adicionou complexidade e impediu a celeridade desejada" (fl. 73, grifei). Além disso, pontuou a existência de diligências complementares. 
Tal quadro, sobretudo se levado em conta que o paciente está preso desde 21/6/2025, denota que o processo registra ritmo compatível com as peculiaridades do caso, o que evidencia a razoabilidade na sua duração. Não se verifica demora injustificada que possa ser atribuída ao Magistrado de primeiro grau, haja vista que sua atuação não indica nenhuma inércia desidiosa. 
Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, “a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade” (HC n. 525.685/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 10/3/2020). 
Na espécie, portanto, observa-se que o feito vem recebendo andamento normal e não há constrangimento ilegal evidente, que dê suporte à intervenção imediata deste Tribunal Superior. Ao revés, a contextualização, acima retratada, demonstra que o Magistrado de origem, repita-se, não agiu com desídia e promove impulso regular à ação penal. 
À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, denego in limine a ordem de habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente